Tribunal: TJSP
Processo: 1005989-97.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Pedido fundamentado na inclusão na plataforma "SERASA Limpa Nome"– Inocorrência – Honorários de advogado – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §8o, CPC, pleiteando o advogado do autor a sua majoração, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC – Inadmissibilidade – Verba bem fixada – Sentença mantida – Recurso não provido*